Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA ADEQUADAMENTE ENFRENTADA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SEGURO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TERCEIRO ATINGIDO. VEÍCULO EM NOME DE PESSOA DIVERSA. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal e que combate os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, mormente quando a parte contrária apresenta contrarrazões sem maior dificuldade.
2. Constata a adequada fundamentação da sentença combatida, com a demonstração dos elementos fáticos e de direito necessários à conclusão do julgado, incabível a alegação de vício, notadamente quando trazida de forma genérica, sem delimitar os pontos entendidos como não enfrentados ou sem adequação.
3. Segundo estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, o autor não demonstrou cabalmente a existência de negócio jurídico concretizado envolvendo o automóvel objeto dos autos, cujo registro encontra-se em nome de terceiro, não havendo que se falar no reconhecimento de sua propriedade em favor do autor.
4. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.